Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714437-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI FERREIRA DA COSTA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SIRLEI FERREIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. Em suas razões recursais (ID 54889740), a apelante questiona a caracterização da mora e do inadimplemento contratual. Para tanto, alega tentativa de adimplemento das prestações locatícias diretamente ao junto ao locador apelado, conforme praxe estabelecida entre as partes. Alega que a recusa ao pagamento oferecido constituiu manobra estratégica visando provocar a mora de modo a viabilizar a propositura da ação no curso da vigência do pacto locatício. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a ré apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Impõe observar que, instada na instância de origem a demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários à obtenção do benefício, mediante juntada aos autos de “contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda [...] comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes”, a parte ré, ora recorrente, se quedou inerte sem carrear aos autos os pertinentes documentos, conduta essa que não coaduna com a tese de hipossuficiência financeira e que, portanto, culminou com a decisão do juízo a quo que indeferiu o benefício pleiteado (IDs 54889729 e 54889733). De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No contexto acima delineado, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 2 últimas declarações do imposto de renda, documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além de extratos recentes de todas as contas bancárias ativas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator